Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA ESTUDO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos no 0779884-46.2025.8.07.0016) sob a fundamentação da possibilidade da redução da gratificação quando houver diminuição proporcional das horas trabalhadas.
2. Alega a agravante, em síntese, que está afastada de suas atividades, cursando Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Mestrado na Universidade de Brasília. Informa que teve diminuição ilegal na sua Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE), que deveria ser paga em 35% (Lei 5.351/14 – artigo 17, inciso I), entretanto, o Governo do Distrito Federal pagou apenas 15%. Acrescenta que a Lei Complementar 840/2011 nos arts. 161 e 165 estabelece que a licença para estudo é considerada como "efetivo exercício" e que a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispôs sobre a Carreira de Assistência Social no Distrito Federal, aduz que é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Dessa forma, requer “a procedência do pedido de tutela antecipada para que seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE no contracheque da agravante, enquanto esta permanecer em licença para estudo”. No mérito, a confirmação da tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE no contracheque da agravante, enquanto esta permanecer em licença para estudo, esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar.
6. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo desprovido.
8. Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o e art. 1.059. Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.